Tribunal: TJMT
Processo: 1067739-90.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067739-90.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CNPJ: 22.837.415/0001-57 (EMBARGANTE), ALLAN RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 118.674.307-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
A.M.D.S
.
contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução no 1067739-90.2025.8.11.0041. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise do direito à prova pericial e à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao indeferir a produção de prova pericial e afastar a tese de cerceamento de defesa; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas na apelação, inclusive quanto à desnecessidade da prova pericial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia foi tratada como matéria essencialmente de direito, passível de julgamento com base em documentos constantes dos autos, sendo a perícia judicial considerada desnecessária.

O acórdão embargado esclareceu que o laudo pericial unilateral apresentado não possui força probatória suficiente, por ter sido elaborado sem contraditório e sem imparcialidade, não configurando omissão ou contradição o
seu desconsideração
como prova judicial.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

A alegação de prequestionamento não impõe, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão recorrido, o que se verificou no caso concreto.

A interposição reiterada de embargos com finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, rejeita a necessidade de perícia judicial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

A finalidade de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a matéria já foi devidamente enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
em face do acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado, publicado em 24 de novembro de 2025, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução no 1067739-90.2025.8.11.0041.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de apreciar o direito à prova pericial, fundamentado nos artigos 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal, e 369, 370 e 464 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 10 do mesmo diploma legal, que veda a decisão-surpresa. Afirma ainda que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, considerando que o indeferimento da perícia judicial teria impedido a produção da prova essencial à comprovação das irregularidades alegadas. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre a possibilidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 281 e 370 do Código de Processo Civil.

Aduz também que o acórdão apresenta contradição ao afirmar que não há prova suficiente nos autos e, simultaneamente, indeferir a produção da prova pericial necessária para suprir tal lacuna. Argumenta que a decisão embargada não enfrentou expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, o que seria indispensável para fins de prequestionamento e viabilização de recursos excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A parte embargada
apresentou contrarrazões, pugnando
pela rejeição
integral dos embargos de declaração.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
Sem delongas, apesar do esforço argumentativo da parte apelante, verifico que o recurso interposto não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, que teria sido indispensável para a apuração das alegadas irregularidades nos encargos contratuais e do excesso de execução.

O indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos contratuais e à eventual existência de excesso de execução. Trata-se, essencialmente, de questão de direito, que envolve a análise das cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A apuração dos valores cobrados pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros estabelecidos no próprio contrato e nos demonstrativos de débito apresentados pelo exequente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a prova pericial é desnecessária quando a matéria controvertida pode ser dirimida com base nos documentos já acostados aos autos. Nesse sentido:

[...]

Ademais, o laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante não tem o condão de demonstrar, de forma inequívoca, a existência das alegadas irregularidades. Elaborado sem observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a necessária imparcialidade que deve nortear a produção de prova pericial, tal documento constitui mera manifestação técnica de interesse exclusivo da parte que o produziu, não podendo, por si só, infirmar a higidez do título executivo.

Caso houvesse dúvida razoável quanto à regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, ou se os elementos constantes dos autos fossem insuficientes para o esclarecimento da matéria controvertida, seria efetivamente necessária a produção de prova pericial judicial. Todavia, não é o que se verifica no presente caso, em que as cláusulas contratuais estão claramente estabelecidas e os demonstrativos de débito apresentados pelo apelado revelam-se coerentes com o pactuado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, mantendo-se, neste ponto, a decisão recorrida.

DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

O apelante sustenta a existência de ilegalidade nas condições pactuadas na operação, especificamente quanto à cobrança de juros remuneratórios e correção monetária em percentuais superiores aos contratados, com base no laudo pericial unilateral apresentado.

Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário no 332.513.175), verifica-se que todos os encargos aplicáveis à operação estão expressamente previstos e claramente estabelecidos. O contrato foi livremente pactuado, em observância ao princípio da autonomia da vontade, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a existência de vício de consentimento, coação ou qualquer outra forma de irregularidade na manifestação de vontade do apelante.

O laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante, conforme já mencionado, não possui o condão de infirmar a higidez do título executivo ou a regularidade dos encargos pactuados. Elaborado sem observância do contraditório, tal documento não pode ser considerado prova suficiente para demonstrar a existência de abusividade contratual.

Os demonstrativos de débito apresentados pelo apelado, por sua vez, revelam-se coerentes com as cláusulas contratuais, não havendo qualquer elemento concreto nos autos que indique a cobrança de encargos em desacordo com o pactuado ou em patamares abusivos.

No que tange especificamente aos juros remuneratórios, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Assim, somente seria possível reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados caso houvesse comprovação de que os percentuais aplicados estão em flagrante descompasso com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, o contrato apresenta taxa de juros compatível com a média praticada pelas instituições financeiras para operações similares.

Quanto à correção monetária, não há nos autos qualquer elemento que indique a aplicação de índices diversos dos contratualmente estabelecidos ou em percentuais superiores aos oficialmente divulgados. As alegações do apelante, neste ponto, carecem de comprovação concreta, não sendo suficiente a mera apresentação de laudo unilateral para infirmar a regularidade dos cálculos apresentados pelo apelado.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, mantendo-se as condições livremente pactuadas pelas partes. Neste ponto, também se mantém a sentença recorrida.

DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante alega a existência de excesso de execução no valor de R$ 27.238,94, sustentando que, enquanto o apelado pleiteia o recebimento de R$ 172.856,15, o valor real do débito seria de apenas R$ 145.617,21, conforme apurado no laudo pericial unilateral apresentado.

A alegação, contudo, não merece acolhimento. Conforme já amplamente exposto, o laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante não possui força probatória suficiente para infirmar a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente. Elaborado sem observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a necessária imparcialidade que deve nortear a produção de prova pericial, tal documento constitui mera manifestação técnica de interesse exclusivo da parte que o produziu.

Os cálculos apresentados pelo apelado na execução estão em conformidade com as cláusulas contratuais e com a evolução regular da dívida. Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos de débito juntados aos autos,
não se verifica qualquer elemento concreto que indique a existência de excesso de execução
.

O contrato estabelece de forma clara e precisa os encargos aplicáveis à operação, incluindo encargos financeiros (Taxa Média Selic (
TMS
) acrescidos de 6% ao ano), a quantidade de parcelas, as condições para o vencimento antecipado da dívida e os encargos moratórios aplicáveis em caso de inadimplemento. Os demonstrativos apresentados pelo apelado revelam-se coerentes com tais parâmetros contratuais, não havendo discrepância entre os valores cobrados e aqueles que efetivamente decorrem da aplicação das cláusulas pactuadas.

Vale ressaltar que a mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstração concreta e fundamentada, não é suficiente para infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo. Caberia ao embargante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência do alegado excesso, mediante a apresentação de elementos probatórios concretos e não apenas mediante laudo pericial unilateral elaborado sem observância do contraditório.

Assim, não restando comprovada a existência de excesso de execução, deve ser mantido o valor cobrado pelo apelado na ação executiva, mantendo-se, também neste ponto, a sentença recorrida.

DA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

O apelante sustenta a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos, argumentando que não se pode imputar ao devedor o inadimplemento de obrigação contaminada por encargos ilegais.

A argumentação, todavia, não prospera. Conforme já amplamente demonstrado,
não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de encargos abusivos ou em desacordo com o pactuado
. Ao contrário, o contrato firmado entre as partes estabelece de forma clara e precisa todos os encargos aplicáveis à operação, tendo sido livremente pactuado em observância ao princípio da autonomia da vontade.

A jurisprudência do Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a simples discussão judicial acerca de cláusulas contratuais não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, sendo necessário o efetivo reconhecimento judicial da ilicitude dos encargos cobrados, após a devida instrução probatória. Nesse sentido:

[...]

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, e ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a descaracterização da mora,
deve ser mantido o reconhecimento da configuração da mora do devedor, com todos os seus efeitos legais, mantendo-se, também neste aspecto, a sentença recorrida.

DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

O apelante invoca o princípio da preservação da atividade econômica como fonte geradora de emprego e renda para justificar a necessidade de limitação ou suspensão da execução.

O argumento, embora bem-intencionado, não pode prosperar. A função social da empresa, prevista no artigo 170 da Constituição Federal, constitui, de fato, importante princípio norteador da ordem econômica nacional, que deve ser observado na interpretação e aplicação das normas jurídicas. Todavia, tal princípio não pode ser invocado de forma absoluta e descontextualizada, servindo como escudo para legitimar o inadimplemento contratual ou impedir o exercício regular do direito de crédito.

A ordem econômica constitucional funda-se na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, mas também na observância da segurança jurídica e do cumprimento das obrigações assumidas. O sistema jurídico brasileiro consagra o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos livremente pactuados devem ser cumpridos pelas partes, constituindo verdadeira lei entre os contratantes.

Permitir que o devedor se exima de suas obrigações contratuais sob o argumento genérico de preservação da atividade econômica representaria grave violação ao direito de crédito do credor, além de comprometer seriamente a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas. Afinal, também a instituição financeira credora desenvolve atividade econômica relevante, prestando serviços essenciais à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, conforme já destacado, a mera oposição de embargos à execução não impede a adoção de medidas constritivas no processo executivo, conforme entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça.

Destaca-se:

[...]

Assim, mantém-se, também neste ponto, a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que condicionados à sua prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.
”

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar os fundamentos jurídicos que garantiriam o direito à prova pericial, notadamente os artigos 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal, 369, 370, 464 e 10 do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo,
não procede
.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da desnecessidade de prova pericial, consignando expressamente que o indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
Mencionou, ainda, o
artigo 370

do Código de Processo Civil
, o qual
estabelece
em seu parágrafo único
que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O julgado fundamentou detalhadamente que a controvérsia envolve matéria essencialmente de direito, relativa à análise das cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável. Consignou ainda que a apuração dos valores cobrados pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros contratuais e nos demonstrativos apresentados. Por fim, o acórdão destacou que o laudo unilateral apresentado pelo embargante não possui valor probatório suficiente por ter sido elaborado sem contraditório e sem a imparcialidade necessária.

O embargante alega ainda existir contradição entre a afirmação de insuficiência probatória nos autos e o indeferimento da prova
pericial. Inexiste, contudo, qualquer contradição. O que o acórdão
assentou
foi que o laudo unilateral apresentado pelo embargante é insuficiente como prova, por ter sido elaborado sem contraditório, sem imparcialidade e fora dos parâmetros legais da prova pericial judicial. Essa constatação não equivale a reconhecer que os autos carecem de elementos probatórios para julgamento. Ao contrário, o acórdão expressamente
assinalou
que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, tratando-se, essencialmente, de questão de direito, que envolve a análise das cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Portanto, não há qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas. A rejeição do laudo unilateral como prova hábil não implica, necessariamente, a necessidade de produção de prova pericial judicial, especialmente quando a matéria controvertida é de direito e os cálculos podem ser aferidos aritmeticamente com base nos parâmetros contratuais

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, tendo já
estabelecido
que o laudo pericial unilateral não se reveste de força probatória suficiente para desconstituir título executivo, porquanto elaborado sem observância do contraditório. A desnecessidade de perícia judicial, todavia, não decorre da insuficiência desse laudo, mas sim da natureza jurídica da controvérsia e da aptidão dos elementos documentais já constantes dos autos.

No caso
em apreço
, verifica-se que o embargante busca, sob o manto do prequestionamento, rediscutir integralmente o mérito da controvérsia, apresentando argumentos que já foram devidamente enfrentados e rechaçados pelo acórdão embargado.Todas as questões aduzidas nos embargos,inclusive
as preliminares
, foramdevidamenteenfrentadas no acordão recorrido,o qual deve ser mantido inalterado por todos os seus fundamentos.

Aanálisedetida dos autos revela que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação,
especialmente quanto à imprestabilidade do
laudo pericial unilateral como prova e a desnecessidade de realização de perícia judicial.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ademais, quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o prequestionamento da matéria, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a rejeição dos
aclaratórios
não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, aindaque os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, a incidir na hipótese de nova tentativa infundada de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vício inexistente.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
,mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026